Tribunal: STF
Processo: ARE 749935
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. Não estando configurada ofensa à Constituição Federal, descabe prover o agravo para dar sequência ao extraordinário. Isso não ocorre quando relativizada regra de edital quanto ao limite de idade do candidato, em razão da demora da Administração para a realização de todas as fases do concurso.